Tribunal: TJDFT
Processo: 0732398-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732398-50.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O MIRAMAR FERREIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 63106679, que negou seguimento ao agravo de instrumento. O Embargante sustenta que não lhe foi concedido prazo para sanar o vício contido no recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. Alega que há omissão quanto ao tema 882 do Superior Tribunal de Justiça. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Sem contrarrazões. É o breve relatório. Não há omissão na decisão embargada no tocante ao disposto no artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. O artigo 932, inciso III, da Lei Processual Civil autoriza o relator a negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com base nesse preceito legal, foi negado seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante devido à completa dissociação entre as razões recursais respectivas e a decisão impugnada. Vício estruturante dessa natureza não comporta sanação à luz do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista a preclusão consumativa operada no momento da interposição do recurso. Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “A disposição só tem aplicação quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Jus Podivm, 1.a Ed., p. 1518).” Não se tratando, portanto, de vício sanável, não se cogita de omissão quanto à aplicação do parágrafo único do artigo 932, do Código de Processo Civil. No que tange ao tema 882 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão embargada expressamente consignou que a matéria é alheia à decisão recorrida, razão pela qual negou seguimento ao recurso, consoante se extrai do seguinte trecho: “As razões recursais versam sobre temas que não foram objeto de exame na decisão agravada, que se restringiu a homologar a avaliação do imóvel. Ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, o Recorrente descumpriu ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” Vê-se, pois, que o Embargante, sob o argumento de omissões, na realidade expressa o seu inconformismo com a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios claramente dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ). 3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 /STJ). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.889.216/RJ, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/11/2022)” É de se salientar que o cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na lúcida ponderação de Nelson Nery Junior: “Os EDcl fundados na omissão só serão admissíveis, com caráter prequestionador, quanto à matéria a respeito da qual o tribunal tinha o dever de se pronunciar – quer porque foi argüida, quer porque é de ordem pública –, mas não o fez. (Ainda sobre o prequestionamento – os Embargos de Declaração prequestionadores, in LEITURAS COMPLEMENTARES DE PROCESSO CIVIL, 5a ed., Podivm, p. 67).” Partindo da premissa de que a decisão não se ressente dos vícios apontados, o pretexto do prequestionamento não dá respaldo à interposição dos presentes embargos declaratórios. ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator